Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Intempestividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno em agravo de instrumento que deixou de conhecer do recurso, considerando a intempestividade da interposição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso.
III. Razões de decidir
3. A constatação de que o recurso de agravo foi interposto serodiamente implica seu não conhecimento, impossibilitando que o Tribunal aprecie o mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.